Tribunal: TJPA
Processo: 0819660-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819660-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

AGRAVADO: ELIELTON GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que determinou a conversão automática da busca e apreensão em execução.

2.

Considerando que, no caso concreto, a determinação de conversão ocorreu de ofício, restou evidenciada a afronta ao artigo 4º do Decreto-lei 911/69, que prevê a faculdade do credor fiduciário em requerer a modificação do rito.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito pelo rito da busca e apreensão, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0852875-53.2019.8.14.0301), ajuizada em face de ELIELTON GONCALVES DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“2. INDEFIRO o petitório de ID n° 104198001, por entender que a renovação de diligência em endereço previamente frustrado configura medida inócua ao feito.

3. Considerando que o bem objeto da ação de busca e apreensão não foi encontrado; considerando que se trata de bem móvel de fácil deterioração em razão do próprio decurso do tempo, especialmente por estar circulando há mais de 04 (QUATRO) anos; e, considerando ainda, que o valor do débito em atraso encontra-se discriminado em planilha nos autos, CONVERTO A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO.”

Em suas razões recursais, defende que a conversão da busca e apreensão em execução se trata de uma faculdade do Banco, não sendo possível a modificação de forma automática.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

Em decisão ID 17487066 deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 18896993.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a conversão automática da busca e apreensão em execução.

A irresignação reside na impossibilidade de a referida conversão ocorrer de forma automática, posto que se trata de uma faculdade do credor.

Com razão.

O artigo 4º do Decreto-lei 911/69 determina que
"Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer
, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva."
Ou seja, cabe ao credor fiduciário, se assim entender, requerer a aludida conversão, não me parecendo ser cabível a realização de ofício pelo Juiz, tal como ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, não há que se falar em determinação de conversão automática da busca em apreensão em ação de execução.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e LHE DOU PROVIMENTO para revogar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito pelo rito da busca e apreensão, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/05/2024